Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703428-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MONICA MARIA AGUIAR BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DESPACHO Em respeito ao Princípio da Não Surpresa, insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à parte impetrante para que se manifeste acerca da competência da Colenda Câmara Cível deste Eg. Tribunal de justiça para o processamento e julgamento do presente mandamus, dadas as considerações do ilustre Parquet (ID Num. 35155438). Findo o prazo concedido, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2022 15:42:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora